Tribunal: TJDFT
Processo: 0716368-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Ementa: Constitucional e Processual Civil. Apelação. Ação de Conhecimento. Abrigamento. Internação em Instituição De Longa Permanência. Pessoa com Deficiência. Saúde Debilitada. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou que o apelante disponibilize ao autor/apelado internação em Instituição de Acolhimento que atenda às suas necessidades, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal e, em caso de impossibilidade, assunção dos custos em Instituição Particular de Longa Permanência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o suposto não preenchimento dos requisitos legais para a internação do autor em casa de acolhimento para pessoas com deficiência; (ii) definir se houve violação da separação das funções estatais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso de impossibilidade de familiares cuidarem da pessoa com deficiência ou que não disponham de condições financeiras para internação em instituição privada, deve ser determinado ao Poder Público que promova o abrigamento em instituição que possa acolher o vulnerável.
4. Compete ao Poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o Poder público adotar medidas para sua proteção e segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O quadro de acentuada hipervulnerabilidade da parte, aliada à sua debilitada condição de saúde, impossibilidade de autocuidado, autossustento e ausência de adequada rede de apoio familiar para atender aos cuidados de que necessita, torna inquestionável a situação de prioridade para o abrigamento pretendido.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102; CF/1988, artigos 23 e 203; Lei Orgânica do Distrito Federal, art 273; Lei Federal no 13.146/2015, arts. 10, 31 e 78;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934786, 0710537-85.2023.8.07.0018, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 16/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024; Acórdão 1933707, 0717115-84.2024.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.